Tribunal: TJES
Processo: 0000795-36.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000795-36.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA REGINA SANTOS PASCHOAL DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE IRMÃO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA UTI. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – Discute-se no presente recurso, unicamente, o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão da morte de irmão, que teria decorrido pela demora na transferência para Unidade de Tratamento Intensivo. 2 - A indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e é condizente com os valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal para o caso de morte de irmão. 3 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000795-36.2017.8.08.0026

APELANTE
: TANIA REGINA SANTOS PASCHOAL DE OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Indenizatória por Danos Morais, para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Discute-se no presente recurso, unicamente, o valor fixado a título de indenização por danos morais.

A Apelante buscou a tutela jurisdicional requerendo o pagamento de indenização por danos morais em razão do falecimento de seu irmão, que teria decorrido pela demora de sua transferência para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Assim, cumpre analisar o valor dos danos morais fixados, considerando a hipótese fática descrita e o entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e é condizente com os valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal para o caso de morte de irmão:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE VIOLENTA DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE MERECE MAJORAÇÃO. ALTERADO O TERMO FINAL DA PENSÃO DA FILHA MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ESTADO PROVIDO O DOS AUTORES.
1. Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva. 2. Quanto ao valor da indenização, entendo que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhas do falecido, e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um de seus irmãos
, se revela mais justo e adequado, condizente com a gravidade da conduta do Estado e com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas. Precedentes. 3. Merece alteração o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido, outrora definida quando completados 21 (vinte e um) anos, eis que a teor de casos semelhantes, a prestação deve ser mantida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos. 4. Conhecidos os recursos, desprovido o do Estado do Espírito Santo e provido o dos Requerentes (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0016968-06.2020.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/12/2022).

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação do Autor, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente, pelos índices estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça, desde a data deste arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescido de juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação